Tribunal: TJPA
Processo: 0805040-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805040-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RUTH LINDA BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE PARA DETERMINAR QUE AS RÉS PROCEDESSEM À BAIXA DA HIPOTECA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE ASTREINTES. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 308 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter a decisão recorrida, restou prejudicado o Agravo Interno,

em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 11 dias do mês de Abril do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805040-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: RUTH LINDA BENCHIMOL

ADVOGADO:
JAMILE GOMES EL-HUSNY.

RELATORA:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
(Proc. Nº 0818380-80.2019.8.14.0301), proposta por
RUTH LINDA BENCHIMOL
, que deferiu tutela provisória de evidência
inaudita altera parte
para determinar que o banco ora agravante e a CONSTRUTORA corré procedessem à baixa da hipoteca existente sobre o imóvel de matrícula 11472 JT, referente à unidade autônoma nº 2107 do Edifício Torre Parnaso, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, nº 2037, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena do bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até cumprimento da obrigação.

Em suas razões (ID n.º 1866017), a agravante pugna pela reforma da decisão por
error in judiciando.

Defende que a decisão acarreta risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista a concessão de tutela provisória de caráter satisfativa e a cominação de
astreintes
excessiva.

Aduz que agiu em exercício regular do direito, uma vez que consta em aberto o pagamento do contrato de empréstimo pactuado pela corré junto ao mesmo, onde foi dado o imóvel em garantia, assim, evidentemente, após a quitação de todas as suas obrigações, o gravame será cancelado. Assim, alega que a recusa em baixar o gravame do imóvel seria legítima.

Esclarece que a garantia real gravada no imóvel tem efeito “erga omnes”, valendo inclusive contra o adquirente do imóvel. Nessa senda, noticia que por diversas vezes procurou a Construtora Corré para que este procedesse ao pagamento do valor mínimo de desligamento da unidade reclamada, entretanto, jamais teve retorno.

Menciona que a responsabilidade do agente financeiro não é proceder a baixa do gravame em si, mais sim, quando solicitado pela construtora, este tem a responsabilidade de fornecer o temo de liberação de hipoteca, e nada mais, fato este que não ocorreu no presente feito ante a ausência de requerimento por parte da construtora.

Alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida.

Ressalta a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ ao caso concreto e a impossibilidade de baixa da hipoteca por ausência de repasse do valor mínimo de desligamento (VMD) pela Construtora.

Aponta a inaplicabilidade de multa cominatória fixada, eis que a obrigação de fazer não lhe incumbiria, bem como ataca o valor excessivo das astreintes, requerendo subsidiariamente a sua redução.

Requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o total provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Junta documentos (fls. 23/214 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, a Relatoria coube inicialmente à Exma. Desa. Edinéa Tavares, a qual identificou uma prevenção ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 0804378-38.2019.8.14.0000, de minha relatoria, determinando a redistribuição do feito.

Redistribuídos os autos, vieram conclusos, ocasião em que em juízo de admissibilidade recursal, determinei a intimação do recorrente para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a documentação exigível, sob pena de não conhecimento, com fundamento no art. art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, § 3º do CPC/15.

Em petição de ID n.º 2270624, o banco agravante cumpriu a determinação contida no despacho supra.

Em decisão de ID n. 2420515, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra a decisão supra, o banco interpôs Agravo Interno (ID n. 2625773).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento nem ao agravo interno, conforme certidões de ID n.º 2576205 e 4987902.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu tutela provisória de evidência
inaudita altera parte
para determinar que o ora agravante BANCO SANTANDER S/A e o corréu procedessem à baixa da hipoteca existente sobre o imóvel de matrícula 11472 JT, referente à unidade autônoma nº 2107 do Edifício Torre Parnaso, localizado à avenida Generalíssimo Deodoro, nº 2037, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena do bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até cumprimento da obrigação.

O presente recurso terá a mesma sorte da insurgência interposta pelo Corréu LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA (AI n.º 0804378-38.2019.8.14.0000), sob pena de vulneração do disposto no art. 926 do CPC.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, tampouco a probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação da agravante, o juízo singular ressaltou na extensa fundamentação do decisum o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar inaudita altera parte (CPC, art. 311).

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na decisão, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Afinal, há entendimento jurisprudencial no sentido de que "A obrigação de dar fim à hipoteca é tanto do credor quanto do devedor hipotecário. Por isso, o pedido de liminar pode, sim, ser dirigido em face da Incorporadora. Ademais, diferentemente do que a agravante alegou nas razões recursais, não houve determinação de outorga de escritura, resumindo-se seu dever a dar fim ao direito real de garantia em questão. Por sua vez, o fato de a baixa na hipoteca necessitar da anuência da instituição financeira credora não afasta sua participação no ato, porquanto o Banco também foi compelido judicialmente a essa obrigação. Sem olvidar que, se a Incorporadora pagar seu débito, o credor consequentemente extinguirá a garantia" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000229-53.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. em 2-5-2017).

Ademais, diversamente do quanto defendido na insurgência, entendo que se aplica ao caso concreto a Súmula 308 do STJ, segundo a qual “A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL”.

Assim, a pretensão de revogação dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida neste momento processual, devendo a agravante aguardar o pronunciamento definitivo pelo órgão colegiado.

Por fim, quanto à tese de inaplicabilidade de multa cominatória, entendo manifestamente improcedente. Afinal, a própria decisão recorrida ressalva na parte final que o “bloqueio não se trata de aplicação de multa astreinte e não se reverterá em favor da exequente”.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, ausente ainda o perigo de dano.

É cediço que a tutela de evidência é antecipação de direito material em que o juízo de evidência do direito dispensa o requisito de urgência para concessão do provimento; e pode ser concedida liminarmente ou quando estabelecido o contraditório, conforme dispõe o art. 311 do CPC/15:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Sobre a matéria, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[1]
:

(...)

“1. Tutela da evidência. O legislador procurou caracterizar a evidência do direito postulado em juízo capaz de justificar a prestação de “tutela provisória” a partir das quatro situações arroladas no art. 311, CPC. O denominador comum capaz de amalgamá-las é a noção de defesa inconsistente. A tutela pode ser antecipada porque a defesa articulada pelo réu é inconsistente ou provavelmente o será. A tutela da evidência é fundada em cognição sumária e sua decisão não é suscetível de coisa julgada.

2. Defesa inconsistente. O art. 311, I, CPC, deve ser lido como uma regra aberta que permite a antecipação da tutela sem urgência em toda e qualquer situação em que a defesa do réu se mostre frágil diante da robustez dos argumentos do autor – e da prova por ele produzida – na petição inicial. Em suma: toda vez que houver apresentação de defesa inconsistente.

3. Precedentes. O art. 311, II, CPC, revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que demonstra a inconsistência da defesa do réu não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em “julgamento de casos repetitivos” (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 a 987, CPC, e recursos repetitivos, arts. 1.036 a 1.041, CPC) ou em “súmula vinculante”. É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência dotada de razões apropriadas formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, isto é, jurisprudência formalmente vinculante. O que o art. 311, II, autoriza, portanto, é a “tutela da evidência” no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas vinculantes.”

Assim, o julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Compulsados os autos, denota-se que a agravada requereu, em caráter liminar, a liberação da hipoteca incidente sobre o Apartamento n. 2107, o qual foi adquirido mediante contrato de compra e venda.

Assim, adimplido o contrato e escoado o prazo para a baixa da hipoteca, incide o teor da súmula 308 do STJ:

“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

A respeito do tema, a jurisprudência tem decidido nesses mesmos termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC).
Presença da probabilidade do direito dos autores no sentido de obrigar a ré a fornecer o termo de liberação da hipoteca do imóvel objeto da promessa de compra e venda. Obrigação contratual assumida pela demandada. Quitação integral do preço do negócio pelos adquirentes.
Configurado, ainda, o perigo de dano para o caso de demora na concessão da tutela pleiteada. A decisão que arbitra multa para o caso de descumprimento da tutela de urgência não está elencada nas hipóteses do art. 1.015 do NCPC. Rol restritivo. Recurso não conhecido no ponto. Mantida a interlocutória que concedeu a tutela de urgência. CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento, Nº 70079611422, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 24-01-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 308 DO STJ. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil/2015.
Havendo comprovação acerca da quitação de unidade habitacional adquirida por terceiro de boa-fé, prudente se mostra a suspensão de atos expropriatórios sobre a mesma, que possam vir a ocorrer em virtude do inadimplemento do débito existente entre a construtora e a instituição bancária que financiou o empreendimento. Inteligência da Súmula 308

do STJ
. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074326877, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 26-09-2017)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DE BAIXA DE HIPOTECA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. SÚMULA 308 DO STJ. POSSIBILIDADE. A concessão de provimento antecipatório pela tutela de evidência só admite concessão inaudita altera parte quando os fatos dependerem exclusivamente de prova documental ou se tratar de tese enunciada em súmula vinculante ou recurso repetitivo (inc. I); ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental de contrato de depósito (inc. III), consoante art. 311 do CPC. Circunstância dos autos em que presentes os requisitos, é de ser deferida a antecipação de tutela pleiteada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081700874, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 28-08-2019)

Assim, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso. Consequentemente, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 29 de março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel, Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018.

Belém, 20/04/2022